Tribunal: TJMT
Processo: 1017020-85.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017020-85.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO SEM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS ENTRE A DATA DO CÁLCULO E O DEPÓSITO. NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE DE CUMPRIMENTO PARA APURAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. SENTENÇA
ANULADA
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ao reconhecer a satisfação integral do débito no valor de R$ 137.856,91, nos termos do art. 924, II, do CPC. A apelante sustenta a existência de saldo remanescente, decorrente da ausência de atualização monetária e de juros entre a data dos cálculos apresentados pela exequente (18/06/2021) e a data do efetivo pagamento pela executada (14/10/2021), pleiteando a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no cumprimento de sentença, o pagamento realizado sem atualização monetária e sem incidência de juros relativos ao período entre a elaboração dos cálculos e o efetivo depósito configura pagamento parcial, ensejando a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC, além da necessidade de reabertura da fase de cumprimento para apuração do saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento realizado pela executada no valor indicado nos cálculos iniciais da exequente, sem a devida atualização monetária e sem a incidência dos juros de mora entre a data da elaboração dos cálculos e a data do depósito, caracteriza-se como pagamento parcial da obrigação.

A defasagem temporal de aproximadamente quatro meses entre a data da apresentação dos cálculos e o pagamento efetivo implica desvalorização da moeda, sendo necessária a recomposição do valor devido, mediante atualização monetária e incidência de juros legais.

Nos termos do art. 523, § 2o, do CPC, a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% incidem sobre o saldo remanescente do débito, quando o pagamento tempestivo for parcial.

A ausência de intimação da exequente para se manifestar sobre o depósito efetuado pela executada antes da extinção do feito configura violação ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece o direito à cobrança da diferença decorrente da ausência de atualização monetária entre a data do cálculo de liquidação e a efetiva constrição de valores (TJMT, Apelação Cível n.o 0005073-85.2016.8.11.0041, rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/07/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento realizado sem atualização monetária e sem juros relativos ao período entre a data da elaboração dos cálculos e a data do efetivo depósito configura pagamento parcial do débito.

Sobre o saldo remanescente incidem a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, conforme o art. 523, § 2o, do CPC.

A ausência de intimação da exequente para manifestação sobre o depósito antes da extinção do feito viola o contraditório, impondo a anulação da sentença para reabertura da fase de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523, §§ 1o e 2o; 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n.o 0005073-85.2016.8.11.0041, rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/07/2018.

R E L A T Ó R I O

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A X ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de Cumprimento de Sentença movido em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença recorrida extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação do débito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando que a executada havia efetuado o pagamento integral do valor cobrado no montante de R$ 137.856,91 (cento e trinta e sete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos).

Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que a executada não atualizou o débito entre a data do cálculo apresentado pela exequente (18/06/2021) e a data do efetivo pagamento (14/10/2021), havendo um lapso temporal de aproximadamente quatro meses.

Sustenta que há saldo remanescente a ser pago e que sobre este valor deve

incidir multa e honorários previstos no art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC, por se tratar de pagamento tempestivo, mas parcial.

Posto isso, pu
gna para que a
sentença
de ext
inção seja anulada.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id
.
de n. 217475740
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão controvertida cinge-se à necessidade de atualização do débito entre a data da apresentação dos cálculos pela exequente no início do cumprimento de sentença (18/06/2021) e a data do efetivo pagamento pela executada (14/10/2021).

É incontroverso nos autos que a executada efetuou o pagamento no valor indicado pela exequente em seus cálculos iniciais (R$ 137.856,91), sem, contudo, proceder à atualização monetária e ao acréscimo dos juros no período entre o cálculo e o efetivo pagamento.

Feito este introito, tem-se que razão assiste à seguradora apelante.

Isso porque, em razão do
lapso temporal
ocorrido entre o pedido do
cumprimento
da
sentença e a sua
efetividade
, o
correu uma certa desvalorização da mo
eda, devendo, portanto, antes do pagamento
, ter sido realizada nova atualização monetária do débito
.

N
esse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DA FEITO DIANTE DA QUITAÇÃO DO DÉBITO POR MEIO DE PENHORA ON LINE VIA BACENJUD – PRIMEIRO RECURSO – TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA EM VIRTUDE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO – AFASTADA – SEGUNDO APELO – PEDIDO DE DIFERENÇA DECORRENTE DA PENHORA FEITA EM DATA POSTERIOR À ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS – ACOLHIDO – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO APELO PROVIDO.1- Nos termos de precedentes deste Tribunal “O simples ajuizamento de ação Rescisória contra sentença condenatória não impede o seu cumprimento, especialmente em caso de indeferimento do pedido de antecipação da tutela formulado na ação Rescisória para que fosse suspenso o cumprimento da sentença exequenda/rescindenda”. (AI 181771/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016).2- Após a realização da penhora de dinheiro do Executado, a responsabilidade pela correção
monetária é da instituição financeira em que foi mantido o numerário. Contudo,
constatada a existência de diferença em virtude do lapso temporal decorrido entre a realização do cálculo de liquidação e a efetivação da penhora
on

line
, deve ser reconhecido o direito do Exequente de receber tal montante, devendo a execução prosseguir em relação a eventual diferença encontrada.
(N.U 0005073-85.2016.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018,
Publicado
no DJE 25/07/2018)

Com efeito, ao não proceder à atualização do débito até o efetivo pagamento, a executada realizou pagamento parcial da dívida, pois o valor depositado não contemplou os juros e correção monetária do período entre o cálculo e o depósito.

Nesse contexto, s
obre o saldo remanescente, é aplicável a regra do art. 523, §2o, do CPC, que estabelece:

“Art. 523. [...]

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante."

Assim, considerando que houve pagamento parcial tempestivo, sobre o saldo remanescente devem incidir a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC.

Vale ressaltar que a sentença que extinguiu o processo não atendeu ao princípio do contraditório,
uma vez que não houve a intimação

d
a exequente para
se
manifestar sobre o depósito realizado pela executada, o que lhe retirou a oportunidade de apontar a insuficiência do pagamento.

Ante o exposto,
DOU

PROVIMENTO
ao
recurso
para
ANULAR
a sentença
recorrida
e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025